Tribunal: TJBA
Processo: 8013088-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013088-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNA GABRIELA DE BARROS BERLINI

AGRAVADO: LUIS ALBERTO VASCONCELOS DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO, FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CIRURGIA DE COLUNA. NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA EM PARECER DE JUNTA MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de procedimento cirúrgico de coluna (lombalgia crônica com radiculopatia compressiva), indicado por médico assistente. A negativa da operadora baseou-se em parecer de junta médica que divergiu da indicação terapêutica.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que determinou a cobertura do procedimento cirúrgico, ponderando o relatório do médico assistente e o parecer da junta médica.

III. Razões de decidir:

O
periculum in mora
milita em favor do paciente, pois a demora na realização do procedimento cirúrgico acarreta risco de agravamento do quadro clínico e de desenvolvimento de lesões neurológicas irreversíveis, dano que se sobrepõe ao prejuízo financeiro, e reversível, da operadora.

A probabilidade do direito do consumidor está evidenciada pelo relatório detalhado do médico assistente, que acompanha o paciente e possui melhores condições de definir a terapia adequada. Em sede de cognição sumária, tal indicação prevalece sobre a divergência instaurada unilateralmente pela operadora por meio de junta médica, cuja validade é, inclusive, questionada nos autos.

A existência de controvérsia técnica não é, por si só, obstáculo para a concessão da tutela de urgência, quando os elementos dos autos, em especial o risco de dano irreparável à saúde, justificam a medida.

IV. Dispositivo: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8013088-46.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Agravado,
LUIS ALBERTO VASCONCELOS DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, data registrada no sistema.

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora